Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702762-49.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. V. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: KAIUBE CORNELIO SANTOS APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Pela petição de ID 64294314, a advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, inscrita na OAB/SP n. 167.884, informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado pela AZUL LINHAS AÁREAS BRASILEIRAS S.A. A ciência do mandante quanto à renúncia ao mandato foi suficientemente evidenciada no caso dos autos (ID 64294316). Assim, resta observado o art. 112, caput, do CPC, com a ciência do mandante quanto à necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual, sobressai ser direito do advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo. Pelo exposto, intime-se a AZUL LINHAS AÁREAS BRASILEIRAS S.A. para regularizar a representação processual. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator